Tribunal: TJES
Processo: 5002407-09.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002407-09.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ANDRESSA SANTOS MOLINA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. – VIVO contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação obrigacional c/c indenizatória por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para condenar a requerida, ora recorrente, a abster-se de interromper o serviço de internet na linha da recorrida, sob pena de multa diária.

A recorrente aduz que não houve falha na prestação dos seus serviços, tendo agido de acordo com a boa-fé pertinente ao caso. Ademais, sustenta que não estão presentes os elementos caracterizadores do dever de indenizar por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que não há interesse de agir da recorrente no que diz respeito a condenação da mesma em danos morais, uma vez que esta não existiu. Conforme bem salientado em sentença do juízo
a quo
, por força do IRDR n° 0000025-75.2017.8.08.9101, o dano moral no caso de bloqueio de internet não é presumido, devendo ser comprovado pela parte alegante, o que não foi feito nos presentes autos.

Quanto a alegação de ausência de falha na prestação do serviço e a condenação obrigacional imposta, vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrente não comprova fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral. Assim, apesar de alegar a contratação de plano limitado, não junta aos autos nenhum contrato, escrito ou verbal.

Destaco, que, no presente caso, conforme disposto em sentença do juízo
a quo
, restou demonstrada a interrupção no serviço de internet do consumidor, tida como ilegal, fruto de alteração unilateral do contrato. Ademais, não restou demonstrada qualquer notificação prévia ao consumidor quanto eventual alteração do seu plano ou contratação de plano limitado.

Importante destacar que, a multa arbitrada para garantir o resultado efetivo da tutela específica encontra respaldo nos arts. 536 e 537, ambos do CPC. Ademais, cumpre ressaltar que a doutrina e a jurisprudência estabelecem requisitos de razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
fixado para não configurar enriquecimento sem causa.

No presente caso, tenho que o valor arbitrado no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de bloqueio do serviço de internet da linha objeto da demanda é razoável e proporcional, tendo em vista que condiz com a esfera da obrigação.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.